Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-60.2001.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-60.2001.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL FONTES COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
GERALDO COELHO GUEDES, LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, LINSMAR ALVES RAMOS, VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: ARTHUR PEREIRA CAIRES e outros (5)

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, GERALDO COELHO GUEDES, LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo espólio de Arthur Pereira Caires, representado por suas herdeiras, reconheceu a satisfação parcial da obrigação e determinou medidas executivas, inclusive bloqueio de valores. Os Apelantes alegam nulidade da sentença por afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, sustentando que o processo já se encontrava extinto por decisão transitada em julgado desde 2017, e que sua retomada exigiria a prévia propositura de ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retomada do curso da execução, sem revogação formal da sentença extintiva de 2016, configura violação à coisa julgada e ao devido processo legal; e (ii) definir se há nulidade na decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da execução promove o prosseguimento do feito com base em pedido de reconsideração da parte exequente, acolhido de forma implícita, mas inequívoca, por meio de sucessivos despachos e decisões que indicam a superação da extinção anterior.

4. A prática de atos processuais posteriores, como intimações às partes, deferimento de habilitação de herdeiros, requerimentos executivos e determinação de bloqueios judiciais, revela o reconhecimento judicial da continuidade da execução.

5.A ausência de decisão formal desconstituindo a sentença extintiva não compromete a validade da marcha processual, quando os atos do juízo demonstram clara retratação e adesão ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme o art. 488 do CPC.

6.A alegação de afronta à coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o juízo, diante de novos elementos de fato e do interesse processual persistente, optou pela continuidade da prestação jurisdicional, com observância ao contraditório.

7.Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o indeferimento funda-se na ausência de prova robusta quanto à natureza alimentar dos recursos, não sendo demonstrada a origem previdenciária exclusiva ou o uso da conta como poupança nos termos do art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A retomada do curso de ação de execução previamente extinta sem resolução de mérito é válida quando respaldada em requerimento da parte exequente e evidenciada por atos judiciais subsequentes que, ainda que sem decisão formal, revelem a retratação do juízo.

2.A ausência de decisão expressa de desconstituição da sentença extintiva não acarreta nulidade processual, desde que haja prosseguimento judicial claro e com respeito ao contraditório.

3.A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de prova cabal de sua natureza alimentar, não se aplicando automaticamente aos montantes depositados em contas correntes com movimentação incompatível com tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 485, I, 488, 835, 833, IV e X, e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Cív. 0702783-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.06.2022; TJPR, AI 0058137-22.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 30.11.2021; TJPR, AI 0045330-33.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 24.10.2022; TJPR, AI 0045738-24.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 21.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000031-60.2001.8.05.0134
, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes
ISMAEL FONTES COSTA e DIMAS ALVES MARINHO
e Apelados
ADRIANA SILVA CAIRES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA